Tribunal: TJSP
Processo: 2038698-85.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Litisconsórcio ativo multitudinário – Inadmissibilidade no caso, pois envolvidos diversos litisconsortes, espólios e herdeiros, cabendo determinação do desmembramento da liquidação originária – Inteligência do art. 46, inc. I,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Litisconsórcio ativo multitudinário – Inadmissibilidade no caso, pois envolvidos diversos litisconsortes, espólios e herdeiros, cabendo determinação do desmembramento da liquidação originária – Inteligência do art. 46, inc. I, do CPC/1973, e do art. 113, inc. I, do CPC/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Pedido deduzido como cumprimento de sentença – Descabimento – Rito de liquidação que deve ser estritamente observado – Aplicação dos artigos 509 a 512, do Código de Processo Civil de 2015 – Determinação de Ofício

Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038698-85.2016.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
ACÁCIO FERRO, ADELIA CARLOS DOS SANTOS, AIMEE LIMA LOPES, ANGELA
REGINA BENICIO, ANTONIO DONIZETI DO ESPIRITO SANTO, BELEZOMAR
ALVES MOREIRA, BENEDITA PASSOS DA CRUZ, MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA MARTINS, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DE ABREU,
JOSÉ CHRISTINA DE ABREU e CLARICE LIMA LOPES, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038698-85.2016.8.26.0000 - São Sebastião 2/3
AGRAVANTES: ACÁCIO FERRO, ADELIA CARLOS DOS SANTOS, AIMEE LIMA
LOPES, ANGELA REGINA BENICIO, ANTONIO DONIZETI DO ESPIRITO SANTO,
BELEZOMAR ALVES MOREIRA, BENEDITA PASSOS DA CRUZ, MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA
CRISTINA DE ABREU, JOSÉ CHRISTINA DE ABREU E CLARICE LIMA LOPES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82436
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de Sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Litisconsórcio ativo multitudinário Inadmissibilidade no caso,
pois envolvidos diversos litisconsortes, espólios e herdeiros,
cabendo determinação do desmembramento da liquidação
originária Inteligência do art. 46, inc. I, do CPC/1973, e do art.
113, inc. I, do CPC/2015.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA - Pedido deduzido como cumprimento de sentença
Descabimento Rito de liquidação que deve ser estritamente
observado Aplicação dos artigos 509 a 512, do Código de
Processo Civil de 2015 Determinação de Ofício
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que não
admitiu o litisconsórcio ativo em pedido de liquidação de sentença proferida em ação civil
pública (autos no 0403263-60.1993.8.26.0053), esta ajuizada pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor, IDEC, que teve trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, e cujo pedido de pagamento de diferenças de valores não creditados
pela instituição financeira Nossa Caixa Nosso Banco (incorporada pelo Banco do Brasil
S.A.) em cadernetas de poupança, relativamente ao Plano Verão, restou acolhido em favor
dos poupadores que mantinham saldo depositado em aludida época.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a lide envolve os mesmos
fundamentos e direitos, e que o litisconsórcio ativo nos autos da execução não compromete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038698-85.2016.8.26.0000 - São Sebastião 3/3
a solução do litígio nem dificulta a defesa. Requerem, assim, a reversão da decisão
agravada.
É O RELATÓRIO.
À época da decisão, estava em vigor o art. 46 do Código de Processo
Civil anterior, cujo parágrafo único concede ao juiz o poder de limitar o litisconsórcio
quando este comprometer a rápida solução do litígio.
Some-se litisconsórcio multitudinário, envolvendo espólios e eventuais
herdeiros, e a situação nitidamente acarretaria dificuldade no manejo de tudo aquilo que é
necessário para chegar-se à liquidação buscada, esta a qual melhor seja feita
individualmente para cada um dos autores, ou seja, cada qual promovendo o seu próprio
pedido de liquidação.
Nesta conformidade, correta a decisão agravada. Contudo, não se deve
impor aos agravantes escolha de quem irá permanecer na demanda e quais os que deveriam
buscar ajuizamento autônomo.
Na verdade, é caso de aqui determinar-se o desmembramento da
liquidação em tantas quantas forem necessárias para acomodar todas as requeridas em
litisconsórcio multitudinário, o que significa que, além da liquidação originalmente
distribuída, deverão ser igualmente registradas as demais decorrentes do desmembramento
aqui determinado, sendo que, após tais providências, será o agravado intimado em todas
elas para oferta de contestação, nos moldes do art. 511, do Novo Código de Processo Civil,
ficando aqui anotado que para a comentada liquidação, imprescindível que se adote o
procedimento previsto nos artigos 509 a 512 do antes referido Diploma legal, o que ora
resta determinado de ofício.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator